Tribunal: TJPA
Processo: 0811245-13.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811245-13.2020.8.14.0000
PACIENTE: GILMAX DA SILVA BARBOSA

AUTORIDADE COATORA: CACHOEIRA DO ARARI

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.
CRIMES DOS ARTIGOS 33 E 35
DA LEI N° 11.343/2006. ALEGAÇÕES DE
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA, CARÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO CAUTELAR,
NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA E QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS
. REITERAÇÃO DE PEDIDO. NÃO CONHECIMENTO. ARGUIÇÃO DE NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESES QUE NÃO PODEM SER ANALISADAS NA VIA ESTREITA DO
WRIT
ANTE A NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO
APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. NÃO CONHECIMENTO. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO OCORRÊNCIA.

TRAMITAÇÃO PROCESSUAL REGULAR.
PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR PELO FATO DE SER PAI DE UMA CRIANÇA MENOR DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE. DESCABIMENTO. PACIENTE QUE NÃO COMPROVOU SER O ÚNICO RESPONSÁVEL PELA MENOR.
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Versando a espécie sobre reiteração de pedido de
habeas corpus
pelos mesmos fundamentos já examinados e afastados, anteriormente, por esta Seção de Direito Penal (HC 0808647-86.2020.8.14.0000), inviável o seu conhecimento;

2.

No que concerne à arguição de negativa de autoria e insuficiência de provas, trata-se de questões que não podem ser dirimidas na via sumária do
habeas corpus
, por demandarem o reexame aprofundado das provas coletadas no curso da instrução criminal, devendo ser solucionado em sede própria. A jurisprudência pátria é assente no sentido de ser inviável a análise, no âmbito restrito do
writ
, de teses que, por sua própria natureza, demandam dilação probatória. Precedentes;

3.

A arguição de excesso de prazo para a formação da culpa
não merece prosperar uma vez que, conforme informações prestadas pelo juízo
a quo,
os fatos ocorreram em
18/05/2020, a
prisão preventiva do paciente foi decretada, em 25/05/2020, e mantida até a presente data. Em consulta realizada junto ao sistema processual LIBRA, constata-se que a defesa do coacto apresentou defesa prévia, a denúncia foi oferecida e devidamente recebida no dia 04/12/2020, ocasião em que fora designada a audiência de instrução e julgamento, por videoconferência, para o dia 27/01/2021, às 10:00 horas, e indeferido, mais uma vez, o pedido de revogação da prisão preventiva, ao entender o magistrado pela manutenção dos requisitos autorizadores da medida extrema.
Assim sendo, não há que se falar em excesso de prazo para a formação da culpa ou desídia do magistrado condutor, que vem diligenciando no sentido de dar o regular andamento ao processo.

4.

No que concerne ao pleito de substituição da custódia por prisão domiciliar, considerando ser pai de uma criança menor de 12 (doze) anos de idade, embora o impetrante tenha acostado aos autos certidão de nascimento da filha do coacto, de 01 (um) ano de idade, não há qualquer outro documento que comprove eventual vulnerabilidade da criança, tampouco que demonstrando que a sua presença é imprescindível aos cuidados e sobrevivência da menor.

5.

Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada. Decisão
unânime
.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer parcialmente e, nesta parte, denegar a Ordem
, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo
Excelentíssimo Senhor Desembargador
Leonam Gondim da Cruz Junior
.

Belém. (PA), 11 de dezembro de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório

impetrado em favor de
GILMAX DA SILVA BARBOSA
, acusado da suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, por ter sido encontrado em sua residência 09 (nove) trouxinhas de cocaína enroladas em um saco plástico de cor verde, 27 (vinte e sete) trouxinhas de cocaína enroladas em um saco plástico de cor branca, dinheiro fracionado e 02 (dois) rolos de papel filme, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal de Cachoeira do Arari.

Sustenta, o impetrante, que a prisão preventiva do coacto foi decretada no dia 18/05/2020 e cumprida, em 26/05/2020. Relata que a Polícia Militar após receber denúncia anônima referente a prática de tráfico de drogas na residência do coacto, se dirigiu ao local, contudo, não encontrou o paciente, procedendo ao arrombamento da porta e encontrando entorpecentes no interior da casa. Aduz que o coacto foi preso dias depois, quando compareceu à delegacia para prestar esclarecimentos, não configurando flagrante. Assevera, ainda, que o paciente após sofrer muitas ameaças da polícia, resolveu se apresentar, ocasião em que seu pai negociou com os policiais para entregá-lo.

Afirma que o paciente se encontra constrangido ilegalmente no seu direito de ir e vir, alegando, em suma: a) negativa de autoria e insuficiência de provas; b) excesso de prazo para a formação da culpa, considerando que os autos encontram-se conclusos desde 14/10/2020, sem data designada para a audiência de instrução e julgamento; c) ausência de fundamentação na decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória; d) carência dos requisitos autorizadores da prisão; e) não realização de audiência de custódia; f) o coacto é pai de uma criança menor de 12 anos que é sua dependente; g) possuidor de qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requereu a concessão liminar da Ordem, com a imediata expedição de alvará de soltura para que o paciente possa responder em liberdade sua ação penal.

A medida liminar foi indeferida e as informações foram prestadas.

O Ministério Público opinou pelo parcial conhecimento e, nesta parte, pela denegação da Ordem.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos e das informações prestadas pelo juízo inquinado coator que, no dia 18/05/2020, a polícia recebeu uma denúncia anônima informando que o coacto Gilmax da Silva Barbosa, vulgo Pezão e o representado Valmir Leal dos Santos, vulgo Lilico, estariam comercializando drogas no bairro do Choque, município de Cachoeira do Arari. Em diligência, a polícia chegou às proximidades da residência do coacto e de Valmir Santos que, ao visualizaram a guarnição, empreenderam fuga para suas respectivas casas. Os policiais, então, se dividiram em 02 (duas) equipes e, ao mesmo tempo, abordaram os 02 (dois) imóveis. Na residência do paciente (que se evadiu do local), foram atendidos por sua companheira Franciane Ferreira da Silva, que autorizou a entrada dos policiais no imóvel onde foi encontrado: certa quantidade de dinheiro (em moedas variadas), alguns objetos relacionados ao tráfico e substanciais assemelhados a entorpecente, tipo cocaína. Ocasionando a prisão em flagrante de Franciane da Silva. Já no imóvel de Valmir Santos, os policiais encontraram no local certa quantidade de dinheiro (em moedas variadas), alguns objetos relacionados ao tráfico e substâncias assemelhadas a cocaína e maconha.

Eis a suma dos fatos.

Cumpre observar que este é o segundo
habeas corpus
impetrado em favor do ora paciente, referente à mesma ação penal, visando a revogação da prisão preventiva. O HC antecedente de nº 0808647-86.2020.8.14.0000, foi julgado em 24/09/2020, e teve a Ordem denegada, à unanimidade, sob minha relatoria.

No que concerne às alegações de
ausência de fundamentação na decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória; carência dos requisitos autorizadores da prisão, não realização de audiência de custódia e presença de qualidades pessoais favoráveis, p
ercebe-se que se trata de reiteração de
pedidos, os quais já foram
analisados pelos membros desta Seção de Direito Penal, em
24/09/2020
, no julgamento do HC nº

0808647-86.2020.8.14.0000
,
cuja Ordem foi denegada, à unanimidade,
consoante Acórdão ID
nº, de minha relatoria, assim
ementado:

“HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGOS 33 E 35 DA LEI N° 11.343/2006. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA E CARÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. CUSTÓDIA FUNDAMENTADA NA NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA, ALIADA À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL, DIANTE DA GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO CONVERTIDA EM PREVENTIVA SEM A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. NOVO TÍTULO QUE DÁ EMBASAMENTO À PRISÃO. ARTIGO 8º DA RECOMENDAÇÃO Nº 62 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. EVENTUAIS ILEGALIDADES SUPERADAS. QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1
. O impetrante alega ausência de fundamentação na decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória e carência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar. Ocorre que a cautelar está fundamentada na garantia da ordem pública, na aplicação da lei penal e principalmente pelas graves consequências que o crime de tráfico de drogas proporciona para a sociedade;

2. A ausência da audiência de custódia é mera irregularidade processual e não tem condão de tornar nula a custódia do paciente e se estiverem presentes os requisitos legais da prisão, além do que, nesse período de pandemia em decorrência do COVID-19, a realização do ato está suspenso nos termos do artigo 8º da Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça;

3
. As qualidades pessoais do paciente são irrelevantes para a concessão da ordem de
Habeas Corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, ao disposto no enunciado sumular nº 08 do TJPA;

4
. Ordem conhecida e denegada. Decisão
unânime”
.

Ora, a reiteração de pleitos com base em mesmo fundamento, já decidido em
habeas corpus
anterior, é inadmissível e impossibilita

o reexame do mérito no âmbito da ação constitucional em mesma instância,
mormente na espécie, em que não há notícia de alteração da situação fática ou processual.

Nesse sentido são as seguintes decisões dos Tribunais Superiores,
in verbis
:

STF - "HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO. SEGUIMENTO DENEGADO. Medida que se impunha, em face da orientação assentada, segundo a qual não se conhece de pedido de habeas corpus reiterado por um mesmo fundamento." (Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 81640/SC, Relator Ministro Ilmar Galvão, j. em 09/05/2002).

STJ – “Não há ilegalidade no acórdão que não conheceu do pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, se evidenciado que o mesmo se tratava de mera reiteração de pleito já veiculado em outro habeas corpus, que já recebera exame e decisão por parte daquela Corte.” (RHC 14874/SP, Relator Ministro Gilson Dipp, j. em 04/11/2003, 5ª Turma).

Quanto a alegada negativa de autoria e insuficiência de provas, trata-se de questões que não podem ser dirimidas na via sumária do
writ
, por demandar o reexame aprofundado das provas coletadas no curso da instrução criminal, devendo ser solucionado em sede própria. A jurisprudência pátria é assente no sentido de ser inviável a análise, no âmbito restrito do
habeas corpus
, de teses que, por sua própria natureza, demandam dilação probatória. As provas dos autos devem ser apreciadas durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório, não sendo esta a via adequada para a sua revisão.

A arguição de excesso de prazo para a formação da culpa
não merece prosperar uma vez que, conforme informações prestadas pelo juízo
a quo,
os fatos ocorreram em
18/05/2020, a
prisão preventiva do paciente foi decretada, em 25/05/2020, e mantida até a presente data. Em consulta realizada junto ao sistema processual LIBRA, constata-se que a defesa do coacto apresentou defesa prévia, a denúncia foi oferecida e devidamente recebida no dia 04/12/2020, ocasião em que fora designada a audiência de instrução e julgamento, por videoconferência, para o dia 27/01/2021, às 10:00 horas, e indeferido, mais uma vez, o pedido de revogação da prisão preventiva, ao entender o magistrado pela manutenção dos requisitos autorizadores da medida extrema.

Assim sendo, não há, pois, que se falar em excesso de prazo para a formação da culpa ou desídia do magistrado condutor, que vem diligenciando no sentido de dar o regular andamento ao processo.

No que concerne ao pleito de substituição da custódia por prisão domiciliar, considerando ser pai de uma criança menor de 12 (doze) anos de idade, embora o impetrante tenha acostado aos autos certidão de nascimento da filha do coacto, de 01 (um) ano de idade, não há qualquer outro documento que comprove eventual vulnerabilidade da criança, tampouco demonstrando que a sua presença é imprescindível aos cuidados e sobrevivência da menor.

Dessa forma, demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art.312 do CPP, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado por esta Corte de Justiça.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço parcialmente e, nesta parte,
denego a ordem de
Habeas Corpus
impetrada, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 09 de dezembro de 2020.

Des.
Rômulo Nunes

Relator

Belém, 11/12/2020